Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-71.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. NÃO APREENSÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional.
3. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, não havendo se desincumbido o réu de seu ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido para exclusão da apontada majorante.
4. O juiz sentenciante, ao definir a medida socioeducativa mais adequada ao apelante (medida socioeducativa de semiliberdade), além da gravidade do ato infracional perpetrado, efetivamente valorou a personalidade do jovem, seu contexto individual e sócio familiar, bem como necessidade de acompanhamento mais próximo por parte de profissionais das áreas psicológica e pedagógica, e optou pela aplicação daquela que melhor atende às necessidades do representado.
5. Recurso conhecido e desprovido.